Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA contra decisão proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CONDOR ATACADISTA DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos e a publicidade do protesto lavrado de duplicadas. A agravante sustenta, em síntese, que não autorizou, não comprou, tampouco recebeu os produtos relativos as notas fiscais que em ensejaram a emissão das duplicatas mercantis protestadas, de modo que não pode ser responsabilizada pelo adimplemento. Salienta que, em decorrência do ocorrido (compras realizadas no interesse exclusivo do ex-funcionário), registrou boletim de ocorrência, providenciou ata notarial atinente a confissão do ex-funcionário acerca da indevida aquisição de produtos em seu nome,bem como comunicou oficialmente a agravada, notificando-a extrajudicialmente. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC/2015). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a recorrente postula a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos dos protestos de duplicatas mercantis. A discussão judicial da dívida não é suficiente por si só para impedir o protesto de duplicata sem aceite, porquanto há presunção de legitimidade que emana do título executivo, e, tampouco inibe o credor de promover a respectiva execução. Todavia, a duplicata é título causal e exige a efetiva relação jurídica subjacente para que o credor a possa emiti-la. Nesse sentido o entendimento consolidado do STJ de que “a duplicata sem aceite reclama protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para configurar título executivo extrajudicial, ante a ratio essendi da Súmula 248⁄STJ. Precedentes do STJ: REsp 448.627⁄GO, DJ 03.10.2005; REsp 770.403⁄RS, DJ 15.05.2006 e REsp 427.440⁄TO, DJ 16.12.2002)”. (AgRg nos EDcl no REsp 898.852⁄SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1a TURMA, julgado em 18⁄11⁄2008, DJe 19⁄2⁄2009). Na hipótese em que o protesto foi lavrado, mas há elementos que permitem concluir pela fraude na emissão da duplicata mercantil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no poder geral de cautela e no princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias, enquanto o débito é discutido em juízo, admite a utilização do provimento cautelar para suspensão dos efeitos do protesto quando já efetivados. A propósito, colaciono os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATA DE SERVIÇO. TÍTULO CAUSAL. PROTESTO EFETIVADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO. 1. Cuida-se, na origem, de ação cautelar de sustação de protesto na qual se decidiu ser impossível seu manejo para suspender os efeitos de protestos já efetivados. 2. A duplicata é um título causal, sendo necessária a existência de efetiva relação jurídica subjacente para que o credor possa emitir o título. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no poder geral de cautela e no princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, aliados à aparência do bom direito e à prestação de contracautela, admite a utilização da medida cautelar para suspensão dos efeitos do protesto quando já efetivado. 4. O resultado da análise do negócio jurídico vinculado às duplicatas emitidas pode influenciar no reconhecimento da legalidade do título protestado ou na extensão do débito, de forma que o ajuizamento da cautelar objetiva assegurar o resultado útil da ação principal. Precedentes. 5. No caso, cabível a suspensão dos efeitos dos protestos efetivados, em virtude de questionamentos judiciais acerca da própria relação contratual vinculada e do oferecimento de caução no importe de R$ 6 milhões. 6. Posicionamento em harmonia com julgamento da Segunda Seção (REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão), sob o rito do art. 543-C do CPC. 7. Recurso especial provido. (REsp 1549896/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 09/11/2015) DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MENÇÃO A FATO SUPERVENIENTE, EM RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. DUPLICATA. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO, APENAS POR HAVER DISCUSSÃO DA DÍVIDA EM OUTROS FEITOS. INVIABILIDADE. (...) 4. O protesto é também meio lícito e legítimo de compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida ou, ao menos, buscar sua renegociação. Por isso, é pacífico, na jurisprudência do STJ, que só se admite a suspensão dos efeitos do protesto quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizarem a proteção do devedor, com a presença da aparência do bom direito e, em regra, com a prestação de contracautela. Precedentes. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a sentença de improcedência" (REsp 1.011.040⁄PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27⁄3⁄2012, DJe 10⁄4⁄2012, grifou-se). Processual civil. Recurso especial. Cautelar de sustação de protesto. Efetivação do protesto. Suspensão dos seus efeitos. Possibilidade. Poder geral de cautela e fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela. - O princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela confere poder ao juiz para deferir providência de natureza cautelar, a título de antecipação dos efeitos da tutela. - Segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela. - De acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da discussão judicial do débito. Recurso especial provido" (REsp 627.759⁄MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25⁄4⁄2006, DJ 8⁄5⁄2006, grifou-se). Num juízo de cognição sumária, verifico a presença de elementos que permitem inferir que duplicatas protestadas foram emitidas a partir de compra e venda supostamente fraudulenta, sem autorização da pessoa jurídica, no interesse exclusivo de ex-funcionário, que, inclusive, confessou o ocorrido. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar, mediante o oferecimento de contra-cautela no valor dos títulos, a suspensão dos efeitos dos seguintes protestos: a) Título: DMI/02175444 3, Emissão em 16/08/2019, vencimento em 08/11/2019, valor: R$ 3.368,94, apontamento n.o 45673, data Protesto: 03/12/2019,livro: 109, folha 32; b) Título: DMI/02220394 1, emissão em 28/10/2019, vencimento em 25/11/2019, valor: R$ 5.020,00, apontamento n.o 46150, data Protesto em 19/12/2019, livro 110, folha 216, bem como o c) título DMI/02206850 2, emissão em 07/10/2019, vencimento em 02/12/2019, valor: R$ 7.530,00, apontamento n.o 46592, data protesto: 30/12/2019, livro n.o 112, folha: 121. A expedição de ofício ao respectivo cartório e recolhimento da caução deverá ser realizada pelo juízo prolator da decisão agravada. Comunique-se. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator